Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703797-65.2019.8.07.0014 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar improcedente a ação. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. Não há relação de consumo quando o crédito contratado junto à instituição financeira destina-se a fomentar atividades produtivas. Precedentes. 4. A cédula de crédito comercial e a planilha demonstrativa do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos embargos à execução, pertence ao embargante (CPC, art. 373, I). 5. Embora a comissão de permanência tenha sido extinta pela Resolução no 4.558/2017 do Banco Central, os contratos firmados até 1o/9/2017 admitem sua cobrança (Resolução no 1.129/86 vigente à época), desde que não cumulada com outros encargos moratórios (STJ, Súmulas no 30; no 294 e no 472). Apesar da previsão contratual, a ausência de cobrança na planilha de cálculos afasta a alegação de cumulação ilegal. 6. É válida a capitalização de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ. 7. A disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida não é considerada abusiva e encontra amparo no art. 1.425, III do CC. 8. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional ao não justificar a inaplicabilidade do CDC ao presente caso; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração, ante a inexistência de intuito protelatório; c) artigos 2o e 3o, §2o, ambos do CDC, e enunciado 297 da Súmula do STJ, pleiteando que a interpretação das cláusulas da cédula executada seja feita em conformidade com o CDC, evitando-se a aplicação das cláusulas abusivas indicadas. Apontam, ainda, ofensa ao enunciado 233 da Súmula do STJ, defendendo que a apresentação do título e o demonstrativo de débitos não são suficientes para confirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, dependendo da análise conjunta dos extratos bancários que são emitidos unilateralmente pela instituição financeira relacionada. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 27670707 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, os recorrentes foram condenados, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, a pagar multa de dois por cento do valor atualizado da causa. Contudo, não comprovaram o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.026, §3o, do CPC, verbis:“Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. Precedentes do STJ. 2. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 39.885/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/12/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Igualmente não deveria seguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o recurso especial fundado na alegada ofensa aos artigos 2o e 3o, §2o, ambos do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC." (AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp 1841748, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e 1/7/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Do mesmo modo não deveria subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 297 e 233, ambos da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030